Tribunal: TJBA
Processo: 0700461-63.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700461-63.2021.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CLEBSON DOS SANTOS CARDOSO Advogado(s): MICHEL OLIVEIRA PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. LESÃO CORPORAL GRAVE NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 1º, I, E §10, DO CP) E HOMICÍDIO TENTADO (ART. 121, CAPUT, C/C O ART. 14, II, DO CP). DUAS VÍTIMAS. RECURSO DEFENSIVO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – SÚMULA 713 DO STF. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. I- CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que, após desclassificação parcial, condenou o Recorrente pelos crimes de lesão corporal de natureza grave, em contexto de violência doméstica e tentativa de homicídio simples, fixando pena total de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Discute-se a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto: (i) à valoração negativa da culpabilidade, pois genérica e contraditória, bem como as consequências do crime, ante a ausência de lastro probatório; (ii) a possibilidade do reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão em relação a vítima L. S. O.; e (iii) a incidência da fração máxima da causa de diminuição da pena pela tentativa do crime de homicídio, em razão de sua natureza incruenta. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos da Súmula 713 do STF, o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é restrito às matérias impugnadas, não se reexaminando autoria e materialidade. 4. Mantida a valoração negativa da culpabilidade do crime de lesão corporal grave, haja vista que o emprego de arma de fogo (revólver, calibre .38), não constitui elemento do tipo penal. A realização de múltiplos disparos evidencia um plus de reprovabilidade da conduta e legitima a exasperação da pena-base, não afastada pelo reconhecimento da desistência voluntária. 5. Afastada a valoração negativa das consequências do crime, por configurarem bis in idem, uma vez que as sequelas limitativas decorrentes da fratura de fêmur integram o próprio núcleo qualificativo do tipo penal, já definindo a gravidade ínsita ao delito. 6. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada, com repercussão na redução da pena intermediária em relação ao crime de lesão corporal grave. 7. No delito de homicídio tentado, evidenciada a hipótese de tentativa branca, porquanto a vítima não foi atingida, autorizando a aplicação da fração máxima de diminuição 2/3 (dois terços) em observância ao critério do iter criminis. 8. Redimensionamento da pena total, com incidência do concurso material, fixando-a em 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido parcialmente. Teses de julgamento: “1. É vedada a valoração negativa de circunstância judicial fundada em elemento já integrante do tipo penal, sob pena de bis in idem”; “2. A confissão espontânea qualificada deve ser reconhecida quando contribui para a formação do convencimento dos jurados que desclassificaram o crime de homicídio tentado para lesão corporal grave em relação à vítima L. S. O.”; “3. Na tentativa branca de homicídio, é cabível a aplicação da fração máxima de redução prevista no art. 14, II, do CP”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 14, II; 59; 69; 121, caput; 129, §1º, I, e §10; CPP, art. 593, III, “c”; Lei nº 11.340/2006, art. 7º. Jurisprudências relevantes citadas: STF, Súmula 713; STJ – AgRg no HC 844,267/ES 2023/0277547-2, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, J. 04.12.2023, T6 - Sexta Turma. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0700461-63.2021.8.05.0103, da Comarca de Ilhéus/BA, em que figura como Apelante Clebson dos Santos Cardoso e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões,